Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726501-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE WALDWIN BUENO NETTO REPRESENTANTE LEGAL: MAXINE ETHEL BUENO NETTO RECORRIDO: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. BASE DE CÁLCULO – CPC 85, §2o. PERCENTUAL MINORADO PARA 10%. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. ADITAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Embora o prazo prescricional aplicável ao caso seja, em tese, o decenal – CCB 205, deve prevalecer o prazo quinquenal aplicado pelo Juízo a quo, em razão do princípio da non reformatio in pejus. 2. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, é do outro a responsabilidade, por inteiro, pelas verbas da sucumbência. 3. Nos termos do CPC 85, § 2o, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, devendo a fixação na reconvenção ser autônoma em relação à ação principal. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve obedecer a ordem estabelecida no CPC 85, §2o. 5. As demandas que não encerram complexidade que justifiquem a fixação da verba honorária em 12% autorizam a redução para 10%. 6. O valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na reconvenção deve ser aquele aditado pelo reconvinte. 7. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição no acórdão que não especificou os parâmetros utilizados para fixar os honorários advocatícios; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional; c) artigos 516, inciso II, da Lei Adjetiva Civil e 27, inciso I, alínea “c” da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, defendendo a competência do juízo cível, sob o fundamento de que matérias relacionadas à compensação de valores decorrentes de partilha de bens e dívidas não são de exclusividade do juízo de família; d) artigos 368 e seguintes do Código Civil, aduzindo que possui direito à compensação de valores decorrentes de dívidas contraídas durante o casamento e arcadas exclusivamente pelo falecido; e) artigo 205 do CC, ressaltando que o prazo correto de prescrição é o decenal e não o quinquenal, considerando que a relação jurídica em questão envolve compensação de valores decorrentes de partilha de bens e dívidas provenientes de uma sentença de divórcio e não apenas de uma dívida líquida comum; f) artigo 86, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que foi desproporcional a distribuição dos encargos da sucumbência; g) artigo 80 do CPC, argumentando que deveria ter sido reconhecida a litigância de má-fé por parte da recorrida. Pede a concessão de tutela de evidência para o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de aluguel depositados em juízo, bem como seja expedido ofício à imobiliária para a transferência dos valores de aluguel para o espólio (ID 59872967). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 61493768). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.509.270/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 80, 85, §§ 2o e 8o, 86, parágrafo único, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 205, 368 e seguintes do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda, descabe dar seguimento ao recurso em relação à indicada violação ao artigo 27, inciso I, alínea “c” da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 11.697/2008), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Quanto aos pedidos de concessão de tutela de evidência para o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de aluguel depositados em juízo e de expedição de ofício à imobiliária para a transferência dos valores de aluguel para o espólio, bem como de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020